Tribunal: STF
Processo: ARE 1509599
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 296).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.  



    O agravante alega que o referido tema não se aplica ao caso sob análise, pois:



    [...] o Recurso Extraordinário nº 748371 trata da “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (Tema 660). Neste caso, o recurso extraordinário foi interposto apontando violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional, alegando o cerceamento do direito de defesa, decorrente de ausência de intimação para que se manifestasse acerca da apuração de cálculo referente à purgação de mora (doc. 304, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, a questão federal suscitada pelo recorrente não consta no acórdão recorrido, sendo inadmissível, portanto, o recurso extraordinário (doc. 296).



    Verifico, ainda, que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com o Tema 660 da Repercussão Geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator